Tribunal: TJDFT
Processo: 0703177-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703177-56.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF RECORRIDO: RICARDO HENRIQUE SUNER CADDAH DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, INOVAÇÃO DEFENSIVA. DESCABIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. I. Não pode ser conhecida no plano recursal, por transpor o efeito devolutivo do agravo de instrumento, matéria que não foi arguida no primeiro grau de jurisdição e que é alheia ao teor decisório do pronunciamento judicial impugnado, consoante a inteligência dos artigos 1.002, 1.013 e 1.016 do Código de Processo Civil. II. Deve ser rejeitada a arguição de excesso de execução na hipótese em que o demonstrativo do crédito que instrui o pedido de cumprimento de sentença está em perfeita consonância com o título executivo judicial. III. Não induz litigância temerária o exercício regular do direito de defesa mediante impugnação ao cumprimento de defesa. IV. Agravo de Instrumento conhecido em parte e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, afirmando terem ocorrido omissão e obscuridade no acórdão impugnado; b) artigos 502, 503, 507 e 509, § 4o, todos do CPC, defendendo haver excesso de execução no cumprimento de sentença, considerando que os cálculos estão equivocados, quanto à metodologia de apuração da diferença no princípio do cálculo, o que majora sobremaneira o valor devido. Aduz, ainda, que deve ser aplicado o plano REG/REPLAN Não Saldado, o qual possui uma taxa de contribuição de 13,92%, para custeio do plano, conforme regulamento, aplicada sobre o salário de participação dos participantes e sobre o benefício dos assistidos. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada ESTEFÂNIA VIVEIROS, OAB/DF 11.694 (ID 65162997). Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado JOSÉ EYMARD LOGUERCIO, OAB/DF 1.441/A (ID 66280792). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, é o que se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (AgInt no AgInt no REsp n. 1.986.030/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 13/9/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 502, 503, 507 e 509, § 4o, todos do CPC, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ainda, descabe dar trânsito ao recurso quanto à tese de aplicação da taxa de contribuição de 13,92% do plano REG/REPLAN Não Saldado, nos termos das razões da recorrente, tendo em vista que a questão não foi objeto de exame por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento (enunciado 282 da Súmula do STF). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “a ausência de enfrentamento pelo tribunal de origem da questão objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 282 do STF” (REsp n. 1.678.441/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/5/2024, DJe de 4/10/2024). Indefiro o pedido da recorrente de publicação exclusiva em nome da sua patrona, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado JOSÉ EYMARD LOGUERCIO, OAB/DF 1.441/A (ID 66280792). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020